Tribunal: TJES
Processo: 5007981-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007981-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos visando o esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelas mesmas partes, negou provimento ao recurso e manteve decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou (i) a indisponibilidade de imóveis e (ii) o bloqueio das cotas sociais da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos levantados pelos embargantes, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero inconformismo com a decisão judicial ou à tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão embargado.

O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente sobre os indícios de fraude à execução que legitimaram a imposição das medidas cautelares de indisponibilidade e bloqueio, apontando concretamente os atos de suposta dissipação patrimonial praticados pelo executado e suas repercussões jurídicas.

O julgador não está obrigado a responder, ponto a ponto, todas as alegações das partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os argumentos relativos à perícia contábil não foram enfrentados na decisão agravada , por se tratarem de matéria estranha à controvérsia sobre a cautelar de indisponibilidade, o que afasta a existência de omissão.

A alegação de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios não se coaduna com a natureza e a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 792, IV, e 996.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJ-SP, EmbDecl Cv 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela mesma parte, negou provimento ao recurso para “
manter a decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.
”.

Em suas razões recursais (ID 12819049),
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
, em síntese, almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanados vícios, ao inferir que houve omissão pelo não enfrentamento de argumentos deduzidos no processos que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Em sede de contrarrazões (ID 12896904), a
CLINICA ALEIXO NETO LTDA
pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento dos supostos vícios apontados pelo embargante, sendo relevante ressaltar que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e THOMAS MANSK MOSCON contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou a indisponibilidade de dois imóveis e o bloqueio das cotas sociais de empresa, alegando possível fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a legitimidade recursal dos agravantes, como terceiros prejudicados;

(ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar de indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais;

(iii) a adequação das medidas cautelares em relação aos valores discutidos e aos bens alcançados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes possuem legitimidade recursal como terceiros prejudicados, nos termos do art. 996 do CPC, uma vez que as medidas de indisponibilidade recaem sobre bens de sua titularidade.

4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em indícios concretos de atos de dissipação patrimonial praticados pelo executado, como a integralização de imóveis em empresa controlada pelo devedor e subsequente transferência de cotas sociais para descendentes, configurando possível fraude à execução conforme art. 792, IV, do CPC.

5. A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, corroborados pelos atos patrimoniais suspeitos e pela controvérsia acerca do valor devido, justifica a adoção das medidas cautelares de indisponibilidade e bloqueio de bens, destinadas a resguardar o resultado útil da liquidação.

6. A discussão sobre a suficiência ou excesso dos bens atingidos pelas medidas deve ser aprofundada no curso da liquidação, não sendo possível, neste momento, afastar a cautelar deferida pelo juízo de origem, especialmente considerando a controvérsia pendente sobre o quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade recursal do terceiro prejudicado decorre da afetação direta de seus bens por decisão judicial, nos termos do art. 996 do CPC.

2. A concessão de tutela cautelar em casos de indícios de fraude à execução é válida, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 e 792, IV, do CPC.

3. A controvérsia sobre a suficiência ou excesso das medidas cautelares adotadas deve ser dirimida no curso da liquidação, não sendo viável afastá-las com base em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 300, 301, 792, IV, e 996.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1412664-68.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, DJMS 16/04/2024; TJPR, Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, DJPR 11/04/2024; TJPR, APL 00025055720198160072, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 29/03/2021.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação à suposta omissão, a manifestação judicial guerreada foi clara ao estabelecer quais os indícios de dissipação de patrimônio que legitimaram a indisponibilidade de bens, indicando ainda os motivos que levaram à impossibilidade de discutir o laudo contábil produzido na origem. Senão, vejamos:

[...] Como bem salientou o julgador de origem, existem indícios suficientes de que a parte executada, OSWALDO MOSCON JÚNIOR, possa ter realizado atos de dissipação de patrimônio, em potencial tentativa de impedir o adimplemento da obrigação objeto da demanda.

Ao que tudo indica, após a citação, houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica recorrente, ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, na qual o executado figurava como sócio majoritário. Existe ainda registro de transferência relevante do capital social da empresa em favor dos descendentes do executado, incluindo o agravante THOMAS MANSK MOSCON, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dessa forma, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil [...]

Acerca da tese recursal de que o total atualizado da dívida corresponde a importe substancialmente inferior ao valor dos imóveis de propriedade do executado OSVALDO MOSCON JÚNIOR, que chegariam ao quantum de R$8.820.000,00, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Para além da dúvida que cerca a liquidez dos imóveis mencionados, é de se ressaltar que a parte agravada, ao pugnar pela medida cautelar geradora da presente impugnação, o fez com fundamento justamente no fato de que o laudo pericial contábil teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão.

Logo, existe controvérsia relevante no que diz respeito aos valores a serem adimplidos pelo devedor, o que reforça a inviabilidade de atender à pretensão recursal, antes de existir juízo de maior certeza acerca do quantum que deve ser efetivamente adimplido, bem como esclarecimento acerca das possibilidades de pagamento por parte do executado.

Outrossim, os argumentos relacionados à perícia contábil não podem ser objeto de exame nesse momento, notadamente quando a decisão recorrida não enfrentou tal controvérsia, estando a manifestação judicial restrita à indisponibilidade de bens em virtude da possível fraude à execução.

Tanto assim, que os recorrentes expressamente reconheceram no agravo de instrumento que, antes do julgador de primeiro grau apreciar as impugnações ofertadas ao laudo pericial, foi apresentado o pedido incidental de fraude à execução, que gerou a decisão agravada, na qual restou estabelecida a indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais da empresa recorrente. [...]

Por conseguinte, tenho por inviável apreciar as pretensões relacionadas à prova pericial, considerando que a decisão de origem sequer tratou da questão.

[...] Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO e manter a decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Ademais, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 16:59:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58370528072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.